Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PORTABILIDADE. LINHA TELEFÔNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. No caso, o debate acerca da existência de relação de consumo torna-se despiciendo, porquanto cabível a inversão do ônus probatório com fundamento apenas nas normas que regem o Direito Processual Civil.
4. A possibilidade de produção da prova pericial, por si só, não afasta vantagem técnica da agravante, eis que detentora de conhecimentos específicos sobre a sua área de atuação, possuindo maior facilidade de demonstrar a adequação na prestação dos seus serviços de portabilidade da linha telefonia.
5. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.